Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703999-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, RENATA DA CUNHA PEREIRA APELADO: RENATA DA CUNHA PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifico que a Apelação interposta por Renata da Cunha Pereira (ID 36027082) foi instruída com a guia de preparo acompanhada de comprovante de pagamento. No entanto, verifica-se que o comprovante foi juntado sem a numeração da respectiva guia (ID 36027084). Dessa forma, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante do preparo recursal, acompanhado de numeração, sob consequência de deserção, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator